Tribunal: STF
Processo: ARE 841110
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-11-04
Data de publicação: 2014-11-04

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INDENIZAÇÃO PREVISTA NA LEI 5.190/2008 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.